Tribunal: TRF3
Processo: 5000569-27.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
444/608)

5000569-27.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000569-27.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LIDIANE DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de perda da qualidade de segurada. A autora, portadora de transtorno bipolar (CID F31-9), teve seu requerimento administrativo indeferido pelo INSS em 13/08/2019 por não ter sido constatada incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, especialmente quanto à manutenção da qualidade de segurada, considerando que o último recolhimento de contribuição previdenciária ocorreu em 2014.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de incapacidade laborativa por laudo pericial não é suficiente para a concessão de benefício por incapacidade quando ausentes os demais requisitos legais.

4. Embora confirmada a incapacidade total e permanente por perícia judicial, a autora já não mais ostentava qualidade de segurada, pois formulou requerimento de concessão do benefício em 2019, quando o último recolhimento previdenciário já remontava a 2014, excedendo, em muito, os prazos previstos no art. 15 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000569-27.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LIDIANE DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 286159708, f. 133-137) julgou improcedente o pedido pela perda da condição de segurada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da ação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Apelou a autora (ID 286159708, f. 144-148), argumentando que o laudo médico pericial comprovou sua incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, sendo demonstrado que todos os requisitos foram satisfatoriamente preenchidos para concessão do benefício pleiteado, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença para procedência dos pedidos.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID 306332619).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, no mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais disso, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os arts. 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991)

Na espécie, a autora, nascida em 28/12/1982, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade permanente em 13/08/2019, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais, em decorrência de transtorno bipolar (CID F31-9). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 286159708, f. 28).

Observa-se, de fato, que a qualidade de segurada e a carência não foram comprovadas, considerando que o último período em que houve recolhimento de contribuição para o sistema foi no ano de 2014:

Em que pese a confirmação de incapacidade total e permanente para o trabalho atestada pelo laudo médico pericial, produzido em 16/12/2021 (ID 286159708, f. 101-111), não há como conceder o benefício pleiteado em razão da perda da qualidade de segurado da apelante.

Os documentos juntados e mencionados na apelação, assim como o teor do próprio laudo pericial, não comprovam o cumprimento específico dos requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário, não bastando a mera atestação de incapacidade laborativa.

Assim, nada colhe o recurso da autora.

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de perda da qualidade de segurada. A autora, portadora de transtorno bipolar (CID F31-9), teve seu requerimento administrativo indeferido pelo INSS em 13/08/2019 por não ter sido constatada incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, especialmente quanto à manutenção da qualidade de segurada, considerando que o último recolhimento de contribuição previdenciária ocorreu em 2014.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de incapacidade laborativa por laudo pericial não é suficiente para a concessão de benefício por incapacidade quando ausentes os demais requisitos legais.

4. Embora confirmada a incapacidade total e permanente por perícia judicial, a autora já não mais ostentava qualidade de segurada, pois formulou requerimento de concessão do benefício em 2019, quando o último recolhimento previdenciário já remontava a 2014, excedendo, em muito, os prazos previstos no art. 15 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão